Tribunal: STF
Processo: HC 189161
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Crime ambiental. Trancamento da ação penal. 
1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) ofensa clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 
3. Hipótese em que não estão configurados os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta, a impossibilitar a aplicação do princípio da insignificância.
4. Habeas Corpus a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao RHC 121.611-AgR.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 38-A da Lei 9.605/98.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 121.611, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a falta de justa causa para a propositura da ação penal. Afirma que, “[n]o dia 03.10.2018, nos autos da Carta Precatória nº 0033783-03.2018.8.26.0050, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, o paciente aceitou a proposta de suspensão condicional do processo formulada pelo Ministério Público, pelo prazo de 02 (dois) anos, sob as seguintes condições, in verbis: ‘a) reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo devendo apresentar, ao final, laudo de constatação de reparação do dano (...); b) proibição de frequentar determinados lugares de má reputação (...); c) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, por mais de 29 dias, sem autorização prévia do juízo, desde que apresente bimestralmente relatório informando sobre as cidades que visitou a trabalho, justificando pormenorizadamente os motivos com indicação das propriedades que visitou; d) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, BIMESTRALMENTE, para informar e justificar suas atividades; e) Pagamento de Prestação Pecuniária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (...)’. Em 22.11.2018, após a concordância do Ministério Público (doc. 7), a aceitação do sursis processual foi homologada pela autoridade coatora”. Nesse contexto, alega que “[d]iferentemente do que afirmado pelo v. acórdão impugnado, a celebração de Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental também produz efeitos na esfera penal, acarretando a falta de justa causa para o exercício da Ação Penal”.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que “o artigo 79-A, caput e § 1º, da Lei 9.605/1998, conferiu força de título executivo extrajudicial aos termos de compromisso celebrados entre os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA e os responsáveis pela prática de qualquer dano ambiental (...). Significa dizer que a formalização do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental - TCRA propicia ao responsável pelo suposto dano ao meio ambiente a adequação de sua atividade à legislação ambiental, mediante a sua recuperação. Não obstante a existência de discussão sobre a sua natureza jurídica, a doutrina está pacificada no sentido de que o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental - TCRA deve ser tratado como ‘um mecanismo de solução de conflitos, com natureza jurídica de transação’, de modo que, firmado o acordo, não mais se buscará a comprovação do dano ambiental e a sua indenização, mas sim a sua própria execução, ante a sua eficácia de título executivo extrajudicial. Portanto, a sua assinatura, nas esferas civil e administrativa, gera relevantes efeitos, dentre eles a suspensão de eventual Inquérito Civil Público, Ação Civil Pública, embargos ou multas. Ainda, o seu cumprimento leva ao encerramento de eventual Inquérito Civil Público ou Ação Civil Pública por dano ambiental, bem como o cancelamento de eventuais embargos ou multas. Assim, a celebração do termo de compromisso de recuperação ambiental preserva o caráter de prevenção e privilegia a reparação do dano ambiental em detrimento da aplicação das penas sancionatórias previstas nas normas civis e administrativas que incidiriam sobre a pessoa física ou jurídica que provocou a lesão ambiental”.
    6. Além disso, a defesa sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância. Destaca que “[a] área supostamente degradada corresponde a apenas 1,16% do total da propriedade do paciente e a instauração da ação penal representa flagrante constrangimento ilegal, pois lhe falta justa causa, dada a insignificância do suposto dano ambiental”. Da mesma forma, ressalta a aplicabilidade, por analogia, do disposto no art. 60, caput, da Lei 12.651/12. Afirma que a “Lei 12.651/2012 (Código Florestal), em seu artigo 60, caput e § 2º, estipula que ‘a assinatura do termo de compromisso para regularização de imóvel ou posse rural perante o órgão ambiental competente (...) suspenderá a punibilidade dos crimes previstos nos arts. 38, 39 e 48 da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998’, extinguindo-se ‘a punibilidade com a efetiva regularização”. Sendo assim, no caso, “há que se declarar suspensa a punibilidade do paciente, até o efetivo e integral cumprimento dos Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRAs firmados com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA/SP)”.
    7. Nessas condições, a defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja determinando o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pleiteia que seja determinada a “suspensão da punibilidade do paciente, com o sobrestamento da Ação Penal, inclusive do curso do prazo prescricional, até o efetivo e integral cumprimento dos Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRAs firmados com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA/SP), oportunidade em que ocorrer á a sua extinção, com a aplicação, por analogia, do artigo 60, caput, da Lei 12.651/2012”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. No caso, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “(...)
    Na espécie, pugna o recorrente pelo trancamento da ação penal n. 0003963-26.2016.8.26.0270, sob a alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade na tramitação do feito, sem justa causa, haja vista a celebração de Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental firmados com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (referentes aos AIA n. 326.030, n. 326.031, n. 326.032 e n. 326.033), objetivando a regularização de atividades relativas à exploração ambiental, ou, subsidiariamente, pela declaração de suspensão da punibilidade do paciente.
    Sobre o tema, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade.
    (...)
    In casu, a conduta descrita é típica e há indícios de autoria e materialidade delitiva.
    Veja-se a conduta descrita na denúncia (e-STJ fls. 24/25):
    Segundo se apurou, (...) é proprietário e administrador da empresa VKN Construções, sendo que a ‘Fazenda Girassol’ é de propriedade da pessoa jurídica. Apesar de não possuir licença ou autorização ambiental, o denunciado foi responsável pela destruição de 2,235 ha de vegetação nativa secundária em estágio médio, mediante desmatamento em área objeto de especial preservação por se tratar do Bioma Mata Atlântica, sendo lavrado o AIA 326.030/2016 (fls. 24).
    Além disso, também sem licença ou autorização do órgão competente, ele foi responsável pela destruição de 0,654 ha de vegetação nativa em estágio inicial mediante desmatamento, em área objeto de especial preservação, sendo lavrado AIA 326.031 (fls.34); pela danificação de 0,492 ha de vegetação nativa em estágio inicial mediante bosqueamento em área objeto de especial preservação, AIA 326.032 (fls.40); e, pelo corte de 8 (oito) árvores nativas, localizada fora de reserva legal, sendo lavrado o AIA 326.033 (fls.47)
    Com efeito, no caso concreto, a peça acusatória descreve fatos que constituem crime, em tese, e não há dúvida quanto à identidade do acusado, não havendo se falar em ausência de justa causa que enseje o trancamento da ação penal.
    Impende ressaltar entendimento desta Superior Corte de Justiça no sentido de que a assinatura de termo de ajustamento de conduta, com a reparação do dano ambiental, são circunstâncias que possuem relevo para a seara penal, a serem consideradas na hipótese de eventual condenação, não se prestando para elidir a tipicidade penal. Outrossim, a lavratura do referido termo, com a extinção de ação civil pública, não implica a extinção da ação penal correspondente, haja vista a independência da esfera penal em relação às esferas cível e administrativa.
    (...)
    Na hipótese presente, ao contrário, houve significativo dano ao meio ambiente, conforme trecho da denúncia acima transcrito, com degradação, inclusive, de bioma objeto de especial preservação (Mata Atlântica), não se aplicando o princípio da insignificância.
    A conduta delituosa descrita está prevista no art. 38 da Lei n. 9.605/1998: Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção.
    (...)
    De ressaltar, ainda, que, para rever o entendimento das instâncias ordinárias que receberam a denúncia, haveria necessidade de dilação probatória, impossível na via estreita do habeas corpus.
    (...)
    Por fim, conforme relatado pelo impetrante na peça vestibular do writ (e-STJ, fl. 3):
    No dia 03.10.2018, nos autos da Carta Precatória nº 0033783- 03.2018.8.26.0050 em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, o paciente aceitou a proposta de suspensão condicional do processo formulada pelo Ministério Público, pelo prazo de 02 (dois) anos, sob as seguintes condições, in verbis: ‘a) reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo devendo apresentar, ao final, laudo de constatação de reparação do dano (...); b) proibição de frequentar determinados lugares de má reputação (...); c) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, por mais de 29 dias, sem autorização prévia do juízo, desde que apresente bimestralmente relatório informando sobre as cidades que visitou a trabalho, justificando pormenorizadamente os motivos com indicação das propriedades que visitou; d) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, BIMESTRALMENTE, para informar e justificar suas atividades; e) Pagamento de Prestação Pecuniária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (...)’ (doc. 6).
    Em 22.11.2018, após a concordância do Ministério Público (doc. 7),a aceitação do sursis processual foi homologada pela autoridade coatora (doc. 8).
    Assim, tendo em vista que a suspensão condicional do processo ‘já está sendo cumprida’, conforme informado pela Corte de origem (e-STJ fl. 310), não há como acolher o pedido sucessivo de ‘suspensão da punibilidade’, pois, estando suspenso o trâmite da ação penal em virtude de acordo celebrado entre as partes, inexiste a possibilidade, enquanto durar a suspensão do processo, de o paciente ser punido pelo eventual delito praticado.
    (...)”.
    12. Além disso, o Plenário deste STF reiterou o entendimento de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
    13. No caso, narra a denúncia que, “[e]m data incerta, no mês de julho de 2016, em propriedade rural denominada ‘Fazenda Girassol’, (...), o denunciado destruiu vegetação secundária, em estágio médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica. (...) Além disso, também sem licença ou autorização do órgão competente, ele foi responsável pela destruição de 0,654 ha de vegetação nativa em estágio inicial mediante desmatamento, em área objeto de especial preservação, sendo lavrado AIA 326.031 (fls. 34); pela destruição de 0,492 ha de vegetação nativa em estágio inicial mediante bosqueamento em área objeto de especial preservação, AIA 326.032 (fls. 40); e, pelo corte de 08 (oito) árvores nativas, localizadas fora da reserva legal, sendo lavrado o AIA 326.033 (fls. 47)”.
    14. Nessas condições, não estão configurados os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta. Isso porque, tal como assentou o STJ, “houve significativo dano ao meio ambiente, conforme trecho da denúncia acima transcrito, com degradação, inclusive, de bioma objeto de especial preservação (Mata Atlântica), não se aplicando o princípio da insignificância”.
    15. Por outro lado, tenho sustentado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que o pedido de habeas corpus, mesmo quando adequadamente ajuizado, somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1)  Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    16. Na concreta situação dos autos, contudo, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de ser), as decisões proferidas pelas instâncias de origem não me parecem violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciam teratologia. 
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator